Tribunal: TJBA
Processo: 8071367-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071367-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo de primeiro grau e determinou a redistribuição de execução individual para a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo de sua competência originária, ou se tal atribuição cabe aos órgãos de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, em sessão de julgamento realizada em 08/08/2024, ao apreciar o Agravo Interno em Petição Cível nº 8042207-57.2023.8.05.0000, reconheceu, por ampla maioria, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais em casos desse gênero.

4. A competência originária do Tribunal de Justiça na ação mandamental coletiva foi atraída pelo fato de ter sido impetrada em face de ato atribuído a autoridade com prerrogativa de foro. Advindo o trânsito em julgado da ação originária, há o exaurimento da competência do Tribunal de Justiça para as execuções individuais de títulos coletivos formados em segundo grau.

5. A execução individual de título executivo coletivo advém de processo autônomo, tanto que as partes são, de um lado, o exequente (pessoa individual, e não mais o sindicato ou associação) e, de outro, o executado (ente público, e não mais a autoridade coatora).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada, reconhecendo a competência do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda originária.

Tese de julgamento:
“Não compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo de sua competência originária, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância, por se tratar de processo autônomo sem subsistência das regras constitucionais de competência que justificaram a competência originária do Tribunal”.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 123, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, alínea b; CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, alíneas f e h.

Jurisprudência relevante citada: STF, Petição nº 6.076-QO/DF, Plenário; STF, RE 631.111/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014; STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018 (Tema 988); STJ, Tema 480 (execução individual de ação coletiva); TJBA, Agravo Interno em Petição Cível nº 8042207-57.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 08/08/2024; TJBA, CC nº 80137782220198050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seções Cíveis Reunidas, pub. 02/07/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071367-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA MONTEIRO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.